Tribunal: TJES
Processo: 5027815-73.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027815-73.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS BAIOCO OLMO
RECORRIDO: LUCAS PINTO MIRANDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5027815-73.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE: MATHEUS BAIOCO OLMO

RECORRIDO: LUCAS PINTO MIRANDA, MOTTU II SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Após detido exame dos autos, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma, nos termos do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. CAUSA MADURA. DINÂMICA DO ACIDENTE COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA PARTE RÉ. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS E DEVIDAMENTE COMPROVADOS. VALOR DO MENOR ORÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de suposta incompetência do Juízo diante de pretensa necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, a Ré, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Autor ajuizou a presente demanda em razão de acidente de trânsito ocorrido em 26/01/2024, quando o autor trafegava com veículo VW/NIVUS HL TSI e foi atingido pela motocicleta Mottu Sport 110, cuja condução teria desrespeitado o sinal vermelho. O Autor afirmou que o veículo sofreu danos na lateral dianteira e que os prejuízos materiais alcançaram R$ 55.190,00, valor lastreado em três orçamentos juntados aos autos, além de notas fiscais, registros fotográficos, comunicações administrativas e prova oral colhida em audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em definir se a causa exigia, de fato, prova pericial para sua solução ou se o acervo probatório já constante dos autos permitia o julgamento de mérito no âmbito do Juizado Especial, especialmente diante da prova testemunhal produzida e da documentação de reparo do veículo; caso ultrapassada tal questão, no mérito, se o sinistro narrado decorre de culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade da parte ré, e se há danos materiais indenizáveis em favor do Autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, compreendo que a extinção do processo por suposta necessidade de perícia não se sustenta quando o conjunto probatório, em sua integralidade, já oferece elementos suficientes para a formação do convencimento judicial sobre a dinâmica do acidente e a extensão dos danos. No caso, o boletim de ocorrência, as fotografias, os três orçamentos, as notas fiscais e, sobretudo, a prova testemunhal colhida em audiência revelam coerência entre si e convergem para a mesma versão fática: a motocicleta vinculada à parte ré avançou o sinal vermelho e colidiu com o veículo do autor. Não se trata, portanto, de hipótese em que a solução da controvérsia dependesse de conhecimento técnico especializado inacessível ao julgador, mas de valoração de prova documental e oral já produzida, apta a demonstrar a culpa do condutor da motocicleta e o nexo causal com os danos materiais reclamados.

(5). Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(6). Quanto ao mérito, a responsabilidade civil está demonstrada, pois a dinâmica do acidente foi suficientemente comprovada pela prova testemunhal e documental. No ponto, a testemunha Derick foi objetiva ao afirmar que viu o sinal fechar e, em seguida, a motocicleta prosseguir e provocar a colisão, descrevendo, ainda, a extensão visível dos danos na dianteira do carro, o que se harmoniza com os orçamentos apresentados, todos relativos a peças e componentes da parte frontal do automóvel.

(7). Ademais, a segunda testemunha também confirmou que o condutor da motocicleta avançou o sinal da via e colidiu com o veículo do Autor, reforçando a dinâmica narrada na inicial.

(8). Dessa forma, quanto à responsabilidade da parte ré, aplica-se a responsabilidade objetiva e solidária da empresa locadora de veículos pelos danos causados a terceiros em acidentes de trânsito envolvendo veículos alugados, nos termos da Súmula 492 do STF.

(9). No tocante aos danos materiais, entendo que foram satisfatoriamente comprovados, sendo que os orçamentos apresentados evidenciam que o menor deles reflete adequadamente a extensão do prejuízo suportado pelo Autor, razão pela qual a condenação deve observar o valor de R$ 55.190,40, nos termos do pedido e da prova documental produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para
JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

o Recorrido ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 55.190,40 (cinquenta e cinco mil, cento e noventa reais e quarenta centavos),
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do prejuízo e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Em ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, a existência de boletim de ocorrência, fotografias, orçamentos, notas fiscais e prova testemunhal harmônica pode ser suficiente para demonstrar a dinâmica do sinistro e a extensão do prejuízo, tornando desnecessária a prova pericial. 2. Superada a questão processual, sendo o processo maduro para julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, com apreciação imediata do mérito e procedência do pedido indenizatório quando a prova produzida demonstra a culpa do condutor e o dano material suportado pelo autor.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)